Tribunal: TJMT
Processo: 1023918-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023918-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 01.266.691/0001-32 (AGRAVANTE), DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - CNPJ: 70.494.828/0001-29 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO DA SILVA - CPF: 030.394.399-87 (AGRAVANTE), SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 31.820.625/0001-23 (AGRAVADO), RAFAEL MACEDO ROQUE - CPF: 048.803.929-01 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OFERECIMENTO DE IMÓVEL RURAL À PENHORA PELO DEVEDOR – RECUSA PELO MAGISTRADO – INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA CONTIDA NO ROL DO ART. 835 DO CPC – PENDENTE ANÁLISE DE PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FORMULADA PELO CREDOR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O art. 835 do CPC traz ordem de preferência das penhoras, sendo o dinheiro, em espécie, depositado ou aplicado em instituição financeira o primeiro na ordem.

É possível ao magistrado negar a indicação de penhora de bem imóvel pelo devedor quando não se vislumbram no momento processual justificativas plausíveis para a mitigação da gradação legal contida no art. 835 do CPC, especialmente quando nem sequer analisado o pedido de penhora
on line
formulado pelo credor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1023918-33.2023.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória, rejeitou o bem oferecido a penhora.

Os agravantes alegam que competia à agravada justificar o motivo pelo qual não aceita o imóvel dado em penhora, pois não basta o argumento de que a indicação fere a ordem preferencial estabelecida no art. 835 do CPC (Súmula n. 417 do STJ).

E mais, não há prova de que o bem ofertado é insuficiente para quitar a dívida, mesmo porque foi avaliado por profissional habilitado em R$ 4.683.951,40, enquanto que o débito é de R$1.295.163,54 (até fev./2023).

Argumentam que a penhora de valores lhes trarão prejuízos e excessiva oneração às suas atividades empresariais, devendo ser utilizada apenas na falta de outros bens penhoráveis.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID n.

185673171)

Contraminuta apresentada (ID n.
188595693
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada propôs Ação Monitória em desfavor dos agravantes, no qual foi proferida sentença constituindo em título executivo judicial a obrigação descrita na inicial.

Iniciado o Cumprimento de Sentença, a agravada postulou pela intimação dos agravantes para pagamento da dívida atualizada (R$ 1.314.575,49), e que caso transcorrido o prazo legal fosse realizada penhora on line dos ativos financeiros da devedora pelo Bacen Jud.

Os agravantes habilitaram-se na lide e ofereceram à penhora imóvel rural objeto da matrícula 64.577 do CRI de Sorriso, segundo eles avaliado em R$ 4.683.951,40.

Na sequência apresentaram Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

O magistrado, de plano, indeferiu o pedido de oferecimento da penhora, uma vez que não obedecia à ordem de gradação legal.

O art. 835 do CPC elenca a ordem preferencial de penhora, segundo a qual o dinheiro em espécie ou depositado em aplicação em instituição financeira é o primeiro da lista. Já o bem imóvel está apenas na quinta posição.

Nos autos ainda pende de análise o pedido de penhora on line realizado pelo credor, e conforme verificou-se, o bem ofertado pelo devedor não é o primeiro na ordem legal. No mais, em contraminuta, o credor não aceitou tal bem por ora, pois ainda pretende que seja tentado o bloqueio das contas dos agravantes.

Cabe ainda destacar que não se trata de pedido de substituição da penhora, pois não foi realizada nenhuma constrição judicial na lide. Portanto, a matéria foi analisada tão somente com relação à possibilidade de mitigação ou não do art. 835 do CPC e não se vislumbrou até o momento processual motivos suficientes para alterar a decisão agravada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO. NÃO HÁ FALAR EM APRECIAÇÃO DE QUESTÕES RELATIVAS AOS REQUISITOS DO TÍTULO E LEGITIMIDADE NESTA SEARA, POIS TAIS MATÉRIAS DIZEM COM O MÉRITO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
A PENHORA DE DINHEIRO SE CARACTERIZA COMO A PRIMEIRA MEDIDA NO ROL DO ART. 835, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NÃO TENDO SIDO SEQUER DETERMINADA A CONSTRIÇÃO SOBRE FATURAMENTO, MAS APENAS SOBRE VALORES EM CONTA CORRENTE.
DESCABIDA A LIBERAÇÃO DE QUALQUER QUANTIA NESTE MOMENTO A FIM DE GARANTIR A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, No 51992371720238217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 11-10-2023)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023